Tribunal: STF
Processo: AI 666735
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO
   EM AGRAVO REGIMENTAL. NÃO-IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA
   DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279). LIMINAR OU
   TUTELA ANTECIPADA: INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO.